Tribunal: TJES
Processo: 5003848-71.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003848-71.2024.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

Nº
5003848-71.2024.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. NÃO HOUVE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFLITO NÃO CONHECIDO.

1. A intervenção do Poder Judiciário para estabelecer o Juízo competente para processar o feito, no qual está pendente o oferecimento de denúncia, constitui intromissão na
opinio delicti
, influenciando a capitulação dos delitos.

2. Hipótese na qual se identifica conflito de atribuições entre Promotores de Justiça, que deve ser dirimido pelo D. Procurador-Geral de Justiça, na forma do art. 10, inciso X, da Lei Federal nº 8.625/93.

3. Conflito não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

Nº
5003848-71.2024.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Conflito de Competência Negativo suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, nos autos do processo tombado sob nº 5039801-58.2023.8.08.0024, em que figura como suscitado o Juízo da 6ª Vara Criminal, ambos de Vitória/ES.

Extrai-se do Termo Circunstanciado constante dos autos que a vítima Marlene, de 69 anos, compareceu à Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa, onde relatou, em síntese, que sua sobrinha Kamilla vem perseguindo, perturbando e ameaçando sua pessoa. Na data de 13/11/2023, sua sobrinha a ameaçou dizendo: “EU VOU MANDAR ALGUÉM FAZER ALGUMA COISA COM VOCÊ, EU VOU QUEBRAR A SUA CASA, QUANDO VOCÊ ESTIVER NA RUA VAI VER O QUE VAI ACONTECER”. “EU TENHO PARENTES E AMIGOS QUE PODEM FAZER ALGUMA COISA CONTRA VOCÊ”.

A vítima também narrou que é constantemente ofendida e injuriada pela autora, com palavras ofensivas, quais sejam: “VAGABUNDA, VELHA SAFADA, PIRANHA, PUTA, VAI TOMAR NO CÚ”.

A vítima ainda relatou que Kamilla não reside com ela, mas constantemente vai até sua residência para perturbá-la e ofendê-la, além de receber inúmeras ligações da sobrinha, onde a mesma também a ofende, proferindo palavras de baixo calão.

Diante dos fatos, a D. Promotora de Justiça atuante perante o 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória requereu a remessa do feito a uma das Varas Criminais de Vitória por entender que os fatos relatados pela vítima amoldavam-se ao delito previsto no art. 147-A, § 1º, inciso I, do Código Penal, cuja pena ultrapassa 02 (dois) anos.

Assim, o feito fora distribuído à 6ª Vara Criminal de Vitória, tendo o ilustre Promotor de Justiça atuante naquela Vara proferido manifestação no sentido de que “
a
s
ações criminosas supostamente perpetradas por KAMILLA ANDRADE SOUZA derivam das relações e vínculo familiar, e, certamente ocorrem em razão da vulnerabilidade e inferioridade física da vítima, que é mulher idosa, logo configura-se, claramente, violência doméstica e familiar, nos termos do artigo 5º, da Lei 11.340/06.
”

A magistrada da 6ª Vara Criminal, acolhendo a manifestação do Ministério Público pela incompetência da Vara Comum, encaminhou os autos à 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que, por sua vez, compreendeu que não se verifica na hipótese violência de gênero apta a ensejar o processamento do feito pela Vara Especializada.

Feitas tais digressões, registro que ainda não houve oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, de modo que sequer é possível ter certeza a respeito da capitulação jurídica que será dada ao fato criminoso.

Observa-se que a Promotora atuante na 6ª Vara Criminal de Vitória entende que o fato criminoso amolda-se ao art. 147-A, § 1º, inciso I, do Código Penal:

Art. 147-A - Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

§ 1º A pena é aumentada de metade se o crime é cometido:
(Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021)

(
...)

II – contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código

Por outro lado, nas razões apresentadas pela magistrada da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para suscitar o presente conflito consta a informação de que o fato não está caracterizado pela existência de vulnerabilidade/submissão/hipossuficiência/opressão em razão do gênero, de modo que não é possível ter certeza a respeito da capitulação que será conferida ao fato pelo Ministério Público.

Nesse aspecto, a intervenção do Poder Judiciário, neste momento, constituiria intromissão na
opinio delicti
, influenciando a capitulação do delito.

Assim, o contexto dos autos diz respeito à atribuição funcional dos Membros do Ministério Público que atuam junto à 6ª Vara Criminal de Vitória e na 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, de modo que a questão necessita ser dirimida no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça.

Em casos semelhantes, assim decidiram os Tribunais Pátrios:

"CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - AÇÃO PENAL AINDA NÃO INSTAURADA - CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. Não tendo sido iniciada a ação penal, sem o oferecimento de denúncia, não é possível delimitar a competência do julgador, restando afastado o conflito de competência ou jurisdição." (TJMG - Conflito de Jurisdição 1.0000.21.144666-1/000, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/11/2021, publicação da súmula em 18/11/2021).

"CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES - DÚVIDA ACERCA DE QUAL PROMOTOR DE JUSTIÇA POSSUI ATRIBUIÇÕES PARA FIGURAR COMO DESTINATÁRIO DE INQUÉRITO POLICIAL - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO - QUESTÃO A SER DIRIMIDA JUNTO À PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. Inexistindo denúncia de modo a determinar-se a competência, cuida-se de conflito negativo de atribuições entre promotores de justiça, questão a ser dirimida pelo Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 10, inciso X, da Lei Federal nº 8.625/93 e art. 18, inciso XXII, da Lei Complementar nº 34/94, situação que enseja o não conhecimento do feito, com determinação de remessa à Procuradoria-Geral de Justiça." (TJMG - Conflito de Jurisdição 1.0000.20.002769-6/000, Relator(a): Des.(a) Bruno Terra Dias , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/06/2020, publicação da súmula em 22/06/2020)

No mesmo sentido é a orientação desta C. Segunda Câmara Criminal:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. NÃO HOUVE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFLITO NÃO CONHECIDO.

1. A intervenção do Poder Judiciário para estabelecer o Juízo competente para processar o feito, no qual está pendente o oferecimento de denúncia, constitui intromissão na opinio delicti, influenciando a capitulação dos delitos. Ademais, antes do oferecimento da denúncia sequer é possível saber se as investigações permitirão ao Ministério Público colher os elementos necessários para o oferecimento da denúncia. 2. Hipótese na qual se identifica conflito de atribuições entre Promotores de Justiça, que deve ser dirimido pela D. Procuradora-Geral de Justiça, na forma do art. 10, inciso X, da Lei Federal nº 8.625/93. 3. Conflito não conhecido .(TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 0015955-77.2020.8.08.0000, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITAÇÃO DE JUÍZO COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR PROCESSO AUSÊNCIA DE DENÚNCIA CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES - CONFLITO NÃO CONHECIDO. 1 - Não tendo sido instaurada a ação penal, não há que se falar em conflito de competência. 2 - No caso em tela, estamos diante de conflito de atribuição entre Promotores de Justiça, que, por analogia ao artigo 28, do Código de Processo Penal, deve ser dirimido pela Douta Procuradoria Geral da Justiça. 3 - Conflito não conhecido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), NÃO CONHECER DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR. Vitória, . PRESIDENTE RELATOR(A)(TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 047190011115, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITAÇÃO DE JUÍZO COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR PROCESSO AUSÊNCIA DE DENÚNCIA CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES - CONFLITO NÃO CONHECIDO. 1 - Não tendo sido instaurada a ação penal, não há que se falar em conflito de competência. 2 - No caso em tela, estamos diante de conflito de atribuição entre Promotores de Justiça, que, por analogia ao artigo 28 do Código de Processo Penal, deve ser dirimido pela douta Procuradoria Geral da Justiça. 3 - Conflito não conhecido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ) em, NÃO CONHECER DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR. Vitória, . PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 100200013447, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 07/10/2020, Data da Publicação no Diário: 29/10/2020).

Por fim, ressalto que o art. 10, inciso X, da Lei Federal nº 8.625/93, dispõe que compete ao Procurador-Geral de Justiça “dirimir conflitos de atribuições entre Membros do Ministério Público, designando quem deva oficiar no feito”.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NÃO CONHEÇO
do presente
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
, porém, determino a remessa dos autos ao D. Procurador-Geral de Justiça para que seja dirimido o conflito de atribuições entre os membros do
Parquet
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)